Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000488-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), EDSON JOSE VERONESE - CPF: 841.656.181-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013

-
RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000488-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDSON JOSE VERONESE

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Edson Jose Veronese
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, diante da ausência de perigo de dano que autorizasse a concessão do efeito suspensivo, pois, ao contrário do que consta da fundamentação, a decisão vertida pelo juízo de primeiro grau, suspendendo a exigibilidade da CDA guerreada, não tem qualquer possibilidade de se tornar irreversível.

Alega que, embora o crédito tenha sido inscrito em dívida ativa em 11/09/2017 (data da emissão da CDA), até a prolação da decisão inicial na ação manejada pelo agravante, não havia sido ajuizada a execução fiscal.

Defende, também, a ausência de probabilidade do direito do Recorrido, porquanto, ao contrário do sustentado, o juiz não decretou liminarmente a prescrição, apenas, na fundamentação do
decisum
vertido em apreciação ao pedido de tutela provisória de urgência, utilizou o argumento da probabilidade para motivar a decisão.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação colegiada reformando a decisão ora agravada.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 38873484, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020